Tribunal: STF
Processo: AI 629423
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
1.      Correto o acórdão embargado ao apontar a intempestividade do
   agravo regimental, cuja petição enviada por fac-símile não foi
   recebida nos aparelhos de transmissão de fax da seção competente
   deste Tribunal (art. 2º da Resolução STF nº 179/99).
2.      Embargos
   de declaração rejeitados.